Tribunal: TJSP
Processo: 1021840-16.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021840-16.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ ALÉCIO
CAIRO, é apelado ANTONIO EVANDRO NUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021840-16.2018.8.26.0003 -Voto no jma
2
VOTO No 24657
APELAÇÃO CÍVEL No 1021840-16.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
APELANTE: LUIZ ALÉCIO CAIRO
APELADO: ANTONIO EVANDRO NUNES DE SOUZA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Imóvel
urbano.
Convivente
sobrevivente. Ausência de esbulho. Inteligência dos artigos 561, do
CPC e 1.831, do CC. Indenização pelo período de ocupação indevida.
Termo inicial. Citação. Sentença mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 174/177) que julgou improcedente a ação
possessória ajuizada pelo ora apelante, condenando-o ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Insurge-se o autor sustentando, em breve síntese, que é único proprietário
do imóvel sub judice e que o réu-apelado deve arcar com a taxa de ocupação relativa a
todo período em que lá residiu sem seu consentimento.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 194/195) e respondido (fls. 198/208).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse movida pelo ora apelante e
que tem por objeto o imóvel localizado na Avenida Bosque da Saúde, no 275, casa 6,
São Paulo SP, do qual é único proprietário por força do falecimento de sua irmã, com
quem o réu-apelado mantinha relacionamento amoroso, em 2017. Narrou que, desde
então, o apelado ocupa o local sem sua autorização.
A r. sentença que, com acerto, julgou improcedente a ação deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021840-16.2018.8.26.0003 -Voto no jma
3
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Com efeito, restou incontroverso, na hipótese, que o apelado convivia em
união estável com a irmã do apelante, então coproprietária do imóvel, na data de seu
falecimento, havendo inclusive declaração judicial a respeito (fls. 147/151).
Assim, a posse do apelado, que possui direito real de habitação sobre o
imóvel (art. 1.831, CC), não é precária e sua ocupação não é configuradora de esbulho,
requisito necessário à proteção possessória.
Nos termos da decisão recorrida “como o réu, mesmo sem ser meeiro do
imóvel, é legítimo possuidor da porção ideal de metade do bem imóvel, por força de
sucessão hereditária, é evidente que os atos de posse por ele praticados não se
caracterizam como esbulho, o que acarreta necessariamente a improcedência do pedido
de reintegração de posse.”.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Autora que herdou a
propriedade do imóvel de sua genitora falecida. Pedido de reintegração de
posse formulado em face do cônjuge de sua genitora, que continuou a
habitar no imóvel após o falecimento da esposa. Pedido julgado
improcedente. Cônjuge que tem a posse legitima do bem em decorrência
do quanto disposto no artigo 1.831 do Código Civil. Direito real de
habitação ao cônjuge supérstite. Suposto novo matrimônio do réu não
demonstrado nos autos. Ademais, ainda que demonstrado, o direito de
habitação do cônjuge sobrevivente não depende da manutenção do
estado de viuvez. Recurso não provido.
(Apelação Cível 1000103-24.2018.8.26.0498; Relator (a): Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:
19/09/2019)
POSSESSÓRIA
Reintegração de posse de imóvel
Alegação de
esbulho
possessório
por
parte
da
companheira
sobrevivente

Descabimento Não obstante os herdeiros do "de cujus" sejam legítimos
proprietários do imóvel em razão do instituto da "saisine", a companheira
sobrevivente tem direito real de habitação
Inteligência do art. 7o,
parágrafo único, da Lei 9.278/1996 Não comprovação de que a união
estável inexistia à época do falecimento, tampouco de que a companheira
sobrevivente não mais residia no imóvel em litígio Alegações de que as
rés não pagam os tributos referentes ao imóvel não configuram mau uso
do bem
Irrelevância
Questão a ser deduzida por via própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021840-16.2018.8.26.0003 -Voto no jma
4
Improcedência desta ação de reintegração de posse - Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atualizado
da causas, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015 -
Recurso desprovido, com observação.
(Apelação Cível 1005662-66.2016.8.26.0292; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro:
06/12/2018)
Razão também não assiste ao recorrente quanto á taxa de ocupação, cujo
termo inicial foi corretamente fixado pela juíza de primeiro grau, ou seja, a data da
citação, quando o apelado teve ciência inequívoca da discordância quanto à utilização do
bem.
A esse respeito, anote-se que o valor mensal proposto pelo apelante foi
acolhido pela r. sentença (R$. 3.000,00). Não obstante, em seus temos, no caso, “a
citação e o cumprimento da ordem de reintegração de posse ocorreram na mesma data
(17.05.2019 fls. 112), razão pela qual nada é devido a tal título pelo réu.”.

Por tais razões, era de rigor a improcedência da ação, nenhum reparo
merecendo a decisão combatida.
No mais, incabível a aplicação das penas por litigância de má-fé requerida
em contrarrazões de apelação, uma vez que não se verifica o dolo processual justificador
de aplicação de sanção ao apelante, cuja atuação não se ajusta a nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator